Tribunal: STJ
Processo: 2018261-42.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767663 - SP(2024/0386423-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GALLERY EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - SP370339
EMBARGADO
: ROLLS-ROYCE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO BRAGA TAVARES PAES - RJ063376
FILIPE AMARAL TAVARES PAES - RJ210074
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ERRO
MATERIAL.
CONFIGURADO.
CORREÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material,
acolhem-se os embargos para a correção do vício.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos,
apenas para corrigir erro material.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 32214223-ba47-4639-8141-e35eabb7f51e

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 32214223-ba47-4639-8141-e35eabb7f51e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767663 - SP(2024/0386423-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GALLERY EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - SP370339
EMBARGADO
: ROLLS-ROYCE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO BRAGA TAVARES PAES - RJ063376
FILIPE AMARAL TAVARES PAES - RJ210074
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ERRO
MATERIAL.
CONFIGURADO.
CORREÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material,
acolhem-se os embargos para a correção do vício.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos,
apenas para corrigir erro material.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por GALLERY
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. contra acórdão
da Terceira Turma que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial nos
termos da seguinte ementa (fl. 183):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE BEM
MÓVEL MOTOR DE HELICÓPTERO. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
VALOR DA CAUSA. SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54461284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 95d384db-7941-49d3-83d8-0f330c95b27c

1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
uma vez que oTribunal de origem, ao não negar
provimento ao agravo de instrumento, analisou todos os
pontos tidos por omissos, obscuros ou contraditórios.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo
com ascircunstâncias do caso. Alterar o decidido no
acórdão impugnado, no que se refere à fixação do valor da
causa, exige o reexame de fatos e provas, o que évedado,
em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante aponta erro material no
seguinte ponto:
Observe que, consta do trecho sublinhado que o e. TJSP
teria decido por “não negar” provimento ao AGI, quando o
correto
seria
apenas
“negar”,
considerando
o
desprovimento do recurso na origem. Assim, pugna-se pela
correção do referido erro material, para reescrever o
referido trecho, suprimindo a expressão “não”, conforme a
seguir:

“1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
uma vez que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao
agravo de instrumento, analisou todos os pontos tidos por
omissos, obscuros ou contraditórios. (fl. 200)

Sustenta que:

[...] verifica-se que o v. acórdão embargado não foi
devidamente fundamentado, tendo se limitado a manter,
por seus próprios fundamentos, o v. acórdão proferido pelo
e. TJSP, sem acrescentar novos argumentos ou explicar as
razões de seu convencimento. Daí a evidente necessidade
de cassação do v. acórdão de fls.
e-STJ, para que
184/191
seja realizado novo julgamento. (fl. 203)

Aduz, por fim, omissão com relação à aplicação da Súmula n. 7/STJ:

24. Destarte, em relação a violação aos artigos 291 e 292
do CPC, o v. acórdão embargado se limitou a indicar a
incidência da
novamente sem analisar a
Súmula 7/STJ,
impugnação específica apresentada pela Embargante.
25. Aqui, restou demonstrado que a matéria debatida é
exclusivamente de direito e demanda a análise somente do
que consta no v. acórdão proferido pelo e. TJSP, de modo a
verificar se houve a aplicação correta dos dispositivos
indicados como violados quando se permitiu que o valor da
causa fosse retificado para uma outra quantia que não
representa efetivamente o valor do bem, muito menos do
proveito econômico buscado pela Embargante.
26. Com efeito, foram devidamente destacados os trechos
do v. acórdão do TJSP, que demonstram que houve a
adequação do valor da causa pelo Poder Judiciário, mas de
forma contrária ao entendimento desta e. Corte no sentido
Documento eletrônico VDA54461284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 95d384db-7941-49d3-83d8-0f330c95b27c

de que “admite-se a fixação de valor da causa por
estimativa” pelo autor, quando necessária a apuração
aprofundada a respeito: [...] (fl. 203).

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos
modificativos.
Impugnação às fls. 211-222.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
Os embargos de declaração opostos merecem acolhimento em parte sem
efeitos modificativos.
Na hipótese dos autos, não existe omissão no acórdão recorrido, apenas
erro material na ementa do acórdão..
Onde se lê:
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
uma vez que oTribunal de origem, ao não negar
provimento ao agravo de instrumento, analisou todos os
pontos tidos por omissos, obscuros ou contraditórios.(fl.
183):
Leia-se:
1. Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao negar
provimento ao agravo de instrumento, bem como aos
embargos de declaração, analisou todos os pontos tidos por
omissos, obscuro ou contraditório, conforme o seguinte
excerto abaixo transcrito.:

Com efeito, verifica-se a ocorrência de erro material, qual seja, a indicação
do Tribunal de origem.
No mais, inexiste omissão, contradição ou obscuridade, bem como ausência
de fundamentação do acórdão embargado, conforme a transcrição do seguinte excerto
(fls. 186-188):
DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC
Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao negar
provimento ao agravo de instrumento, bem como aos
embargos de declaração, analisou todos os pontos tidos por
omissos, obscuro ou contraditório, conforme o seguinte
excerto abaixo transcrito (fls. 48-49):
Consoante ensina o artigo 292, parágrafo 03o, do
Código de Processo Civil, “o juiz corrigirá, de
ofício e por arbitramento, o valor da causa
Documento eletrônico VDA54461284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 95d384db-7941-49d3-83d8-0f330c95b27c

quando verificar que não corresponde ao
conteúdo patrimonial em discussão ou ao
proveito econômico perseguido pelo autor, caso
em que se procederá ao recolhimento das custas
correspondentes”.
Destarte, regular a decisão agravada ao apontar a
retificação do valor da causa para R$ 700.000,00
(setecentos mil reais ), equivalente ao valor de
mercado do motor de helicóptero objeto da
demanda.
Não é demais observar que o valor indicado pela
recorrente, de R$ 100.00,00 ( cem mil reais ),
reflete mera estimativa da parte, que não merece
acolhida. Nada justifica a fixação do valor da
causa em tal montante.
“Ad cautelam”, foi ainda ofertado prazo para a
agravante em primeira instância para que
comprovasse o valor do bem por meio de
documentos hábeis ( folhas
), tendo a
353/354
parte interessada apenas apresentado orçamento
referente ao valor supostamente necessário para
o conserto do bem (hipótese na qual sequer
comprovada necessidade de reparo no motor).
Ausente indicativo objetivo de que o motor de
helicóptero tenha perdido tanto valor, não tendo
sido ele sequer apresentado para análise ou
perícia.
Não é demais observar que existem também
elementos nos autos que indicam que referido
motor possui ordinariamente valor ainda
superior àquele apontado na decisão agravada,
vez que conforme cotação dos autos principais
(folha 273), possui o bem ( motor usado da
mesma marca e modelo ) valor aproximado de
US$ 375.000,00 ( trezentos e setenta e cinco mil
dólares americanos ), ou seja, aproximadamente
R$ 1.875.000,00 ( um milhão, oitocentos e
setenta e cinco mil reais ).
Destarte, tem-se que a respeitável decisão
agravada deu solução adequada à questão, fixado
o valor da causa em R$ 700.000,00 ( setecentos
mil reais ), com prazo para a parte interessada
promover a complementação das custas, sob
pena de cancelamento da distribuição.
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada
em conformidade com o que foi apresentado em
juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui
fundamentação suficiente, inexistindo omissão
ou contradição.
A propósito, cito os seguintes precedentes:
[...]
DA
Com relação ao valor da causa,
SÚMULA 7/STJ
assim decidiu o TJSP (fl. 49):
Destarte, tem-se que a respeitável decisão
agravada deu solução adequada à questão, fixado
o valor da causa em R$ 700.000,00 ( setecentos
mil reais ), com prazo para a parte interessada
Documento eletrônico VDA54461284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 95d384db-7941-49d3-83d8-0f330c95b27c

promover a complementação das custas, sob
pena de cancelamento da distribuição.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
controvérsia de acordo com as circunstâncias do caso.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à fixação do valor da causa, exige o reexame de
fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial,
pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, cito os seguintes precedentes:
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do CPC, razão
art. 1.022
pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE
E
OMISSÃO.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE
INTEGRAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES
NÃO
CONFIGURADOS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da
Quinta Turma que não conheceu de agravo regimental,
fundamentando-se na Súmula 182/STJ.
2. O embargante alega que impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada e aponta omissão quanto
ao pedido de habeas corpus de ofício. Requer a correção de
obscuridades e omissões, com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta obscuridade ou omissão que
justifique a oposição de embargos de declaração, bem
como se há fundamento para a concessão de efeitos
infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição,
conforme o
do CPP, e para correção de erro
art. 619
material, nos termos do
III, do CPC.
art. 1.022,
5. A contradição que enseja embargos de declaração é
aquela interna ao julgado, entre os fundamentos adotados e
as conclusões, o que não se verifica no caso.
6. Não é necessário que o julgador se manifeste sobre todos
os argumentos das partes, bastando que a decisão seja
clara, suficiente e fundamentada, superando racionalmente
os argumentos contrários.
7. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a
aplicação da
considerando a ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação específica aos óbices apontados pelo tribunal
de origem.
8. A concessão de de habeas corpus de ofício é de
iniciativa exclusiva do julgador, quando constatada
flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.
9. O inconformismo do embargante com o resultado do
julgamento não se coaduna com a finalidade dos embargos
Documento eletrônico VDA54461284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 95d384db-7941-49d3-83d8-0f330c95b27c

de declaração, que não possuem caráter substitutivo ou
infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração
acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição interna
ao julgado, mas não para modificar o mérito da decisão.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os argumentos das partes, desde que a decisão seja clara,
suficiente e fundamentada.
3. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa
exclusiva do julgador, quando constatada flagrante
ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
III; CPP, arts. 647-A e 654, § 2o.
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
101.686, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
2/12/2013.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.978.703/GO,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
DE
PARTE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO
DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos embargos de declaração opostos contra
acórdão da Primeira Seção do STJ, que não conheceu dos
primeiros embargos de declaração, sob o fundamento de
ilegitimidade do embargante.
2. O insurgente alega omissão e contradição no acórdão
embargado, sustentando ser o autor da ação popular
utilizada como paradigma no precedente vinculante e, por
isso, não poderia ser excluído da discussão dos autos.
3. Impugnações apresentadas pelas partes contrárias,
requerendo o não conhecimento ou a rejeição dos
embargos, com aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração podem ser conhecidos quando
opostos por quem não é parte no processo e não foi
admitido como assistente processual, bem como se há
vícios no acórdão embargado que justifiquem a sua
oposição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada e destinam-se ao esclarecimento de obscuridade,
contradição ou omissão, conforme o
do
art. 1.022
não sendo cabíveis para rediscutir matéria já
CPC/2015,
decidida.
Documento eletrônico VDA54461284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 95d384db-7941-49d3-83d8-0f330c95b27c

6. O embargante busca rediscutir matéria já suscitada nos
primeiros embargos, os quais não foram conhecidos por
ilegitimidade ad causam, o que não se coaduna com a
natureza dos embargos de declaração.
7. A ausência de indicação de vícios previstos no art. 1.022
do
inviabiliza o conhecimento dos embargos,
CPC/2015
em conformidade com o
do mesmo código.
art. 1.023
8. O fato de o embargante ser autor da ação popular
utilizada como paradigma no precedente vinculante não o
torna parte na presente ação popular, considerando o
regramento próprio do direito processual coletivo.
9. A reiteração de caráter infringente dos embargos
evidencia a pretensão procrastinatória, justificando a
aplicação de multa nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não
conhecidos, com aplicação de multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa, em razão de seu caráter
manifestamente protelatório.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são conhecidos quando
opostos por quem não é parte no processo e não foi
admitido como assistente processual.
2. A ausência de indicação de vícios previstos no art. 1.022
do
inviabiliza o conhecimento dos embargos de
CPC/2015
declaração.
3. A reiteração de embargos de declaração com caráter
manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa
nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022,
CPC/2015,
1.023 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no CC
Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção,
168.959/MT,
julgado em 03.05.2022, DJe 05.05.2022.
(EDcl nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.806.016/PA,
Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
18/11/2025,
25/11/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO DE
ART. 1.022
OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
MATERIAL
NA
PROCLAMAÇÃO
DO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO.
Documento eletrônico VDA54461284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 95d384db-7941-49d3-83d8-0f330c95b27c

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
SOMENTE PARA SANAR ERRO MATERIAL.
1. Não se decreta a nulidade de julgamento sem a
demonstração de prejuízo. Alegação genérica de nulidade
afastada.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de
estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente
existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro
material.
3. Não se reconhece a violação do
do CPC
art. 1.022
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as
questões submetidas à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
4. Há erro material na proclamação do resultado do
julgado, pois ele foi apenas conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte apenas para
sanar erro material, sem efeitos infringentes.
(EDcl no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.149.059/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
)
18/12/2025.
Portanto, acolho em parte os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos, apenas para corrigir erro material.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 95d384db-7941-49d3-83d8-0f330c95b27c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.767.663 / SP
Número Registro: 2024/0386423-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10260356820228260564
10290953020148260564
20182614220248260000
2018261422024826000050000 20240000278046
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GALLERY EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - SP370339
AGRAVADO
: ROLLS-ROYCE BRASIL LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO BRAGA TAVARES PAES - RJ063376
FILIPE AMARAL TAVARES PAES - RJ210074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GALLERY EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
Documento eletrônico VDA55074010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:48
Código de Controle do Documento: 79792234-6dad-43f7-91bc-be515b464e05

PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - SP370339
EMBARGADO : ROLLS-ROYCE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO BRAGA TAVARES PAES - RJ063376
FILIPE AMARAL TAVARES PAES - RJ210074
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:48
Código de Controle do Documento: 79792234-6dad-43f7-91bc-be515b464e05